Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003503-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MORALES PESTANO - CPF: 540.310.790-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMAR DIONISIO PEDRINI - CPF: 476.264.539-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MENGARDA - CPF: 536.441.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TROCA DE ADVOGADOS NO CURSO DO PROCESSO – PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso do processo, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003503-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CELITO LILIANO BERNARDI

AGRAVADO: MICHELL ANTONIO BREDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELITO LILIANO BERNARDI
contra decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0000560-52.1997.811.0005 cód. 3894 - da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se determinou a ratificação dos honorários de sucumbência em 50% para cada patrono.

A agravante pondera que
“o fato jurídico relativo ao trabalho desenvolvido pelo causídico que representa Leomar Dionisio Pedrini é que levou a extinção da ação, portanto, inaceitável a divisão proporcional de 50%.”.

Afirma que
“O Dr. Michell Antônio Breda, ora agravado, sequer manifestou nos autos em defesa de seus clientes após a interposição da petição de exceção de pré-executividade apresentada por este causídico em defesa de seu cliente Leomar D. Pedrini, nem mesmo exibiu qualquer petição em fase recursal.”.

Defende que,
“considerando o evidente enriquecimento sem causa ocorrido, pleiteia-se que o agravado seja excluído da divisão da verba honorária por medida de justiça.”.

Em suma, pede liminar para concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. (id. 159157688)

O efeito suspensivo foi deferido (ID no

159536671).

Em suas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso, mantendo a decisão (ID. 161949689).

E o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELITO LILIANO BERNARDI
contra decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0000560-52.1997.811.0005 cód. 3894 - da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se determinou a ratificação dos honorários de sucumbência em 50% para cada patrono.

Os honorários sucumbenciais são devidos aos causídicos que efetivamente atuaram na fase de conhecimento e saíram vencedores em suas pretensões. Nesse sentido, dispõe o Estatuto da Advocacia, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

Os documentos apresentados demonstraram que o agravante atuou em toda a fase instrutória dos autos no 000560-52.1997.811.0005, enquanto que o agravado atuou em fases posteriores.

Como o título judicial foi silente sobre o rateio dos honorários entre os advogados credores (arts. 86 e 87 do Código de Processo Civil), presume-se a divisão proporcional, de modo que todos os advogados que atuaram na fase cognitiva detém legitimidade ativa para a propositura do cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que, no processo de conhecimento, não há uma sequer petição, manifestação ou intervenção em nome do advogado ora Agravado.

Afirma que a divisão da verba honorária deve ocorrer de forma proporcional, observando-se os atos que foram efetivamente praticados por cada patrono.

Argumenta que a divisão proposta pelo MM. Juiz de origem gera enriquecimento indevido do Agravado, quem participou de apenas uma mera diligência processual, isto é, uma única petição em prol da ação.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso, a fim de “
determinar que o valor do cumprimento de sentença seja levantado integralmente em favor do agravante, Celito L. Bernardi, ou, subsidiariamente, na remota hipótese de se manter o rateio, que seja reduzido a cota parte do advogado agravado em 10%, consideração o serviço realizado nos autos (apenas 1 petição de exceção de pré-executividade no ano de 2014, que ora foi julgado improcedente).”
.

Os pressupostos de admissibilidade foram apreciados quando da decisão inicial. Passa-se, assim, à análise do mérito do recurso.

Primeiramente, em relação à legitimidade do procurador para executar os honorários de sucumbência, o art. 23 da Lei 8.906/94 dispõe que:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. “

No caso, o advogado Agravado, Dr. MICHELL ANTONIO BREDA, recebeu procuração da parte Autora daqueles autos referenciais para atuar na ação de conhecimento, tendo promovido diligências em favor do seu cliente.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Agravado para executar os honorários incluídos na condenação.

Todavia, quanto à divisão da referida verba sucumbencial, tenho que as razões do Agravante merecem prosperar.

A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso do processo, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS - DIVISÃO PROPORCIONAL. A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte vencedora, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso da demanda, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.555377-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 23/03/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIVERSOS PROCURADORES - DIVISÃO PROPORCIONAL - CABIMENTO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado ou aos advogados da parte vencedora que podem executá-los em nome próprio conforme prescrevem os artigos 22, caput, e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ocorrendo a sucessão de advogados no patrocínio da causa os honorários de sucumbência devem ser divididos proporcionalmente ao trabalho desenvolvido por cada um deles na fase de conhecimento consoante apreciação equitativa do juízo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0183.08.155091-9/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2016, publicação da súmula em 29/01/2016).”

In casu
, percebe-se que a atuação do advogado ora Agravado resumiu-se na apresentação de apenas uma petição, enquanto que o agravante esteve afrente demais peças processuais (iniciais, impugnações à contestação, petições de provas, recursos e petições avulsas).

Neste contexto, entendo que os honorários devem ser divididos na proporção de 15% (quinze por cento) em favor do Agravado, Dr. MICHELL ANTONIO BREDA, e os 85% (oitenta e cinco por cento) restantes em favor do Agravante, Dr. CELITO LILIANO BERNARDI.

Essa distribuição, a meu sentir, reflete a complexidade da atuação de cada um dos patronos no feito, atendendo aos critérios de razoabilidade e equidade.

Por todo o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO para, reformando a decisão de primeiro grau, determinar que os honorários sucumbenciais, objeto do cumprimento de sentença, sejam divididos na proporção de 15% (quinze por cento) em favor do Agravado e 85% (oitenta e cinco por cento) em favor do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023